Tribunal: TJMT
Processo: 1034139-07.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034139-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), TORK-SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.662.126/0004-98 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MAURO BOULANGER STIVAL OLIVEIRA - CPF: 086.356.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENATO NUCCI - CPF: 721.943.598-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA SUELI SALOMAO CUNHA - CPF: 279.477.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VÍCIOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DAS PENALIDADES APÓS O LANÇAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por contribuinte, visando à reforma da decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu apenas a redução da multa ao limite de 100% do tributo, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa, que embasa a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

O ponto central em análise consiste em saber:
(i) se as alterações promovidas nas diversas versões da Certidão de Dívida Ativa extrapolam o conceito de erro material ou formal, vedado pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980;

(ii) se tais modificações comprometem a certeza e liquidez do título executivo, tornando-o juridicamente inválido para aparelhar execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.

A análise comparativa entre o lançamento originário, o Aviso de Cobrança e as sucessivas versões da CDA revela modificação substancial dos elementos essenciais do crédito tributário, com alteração do enquadramento legal, natureza da infração, penalidades aplicadas, base de cálculo e valor total.

4.

As mudanças não decorreram de novo lançamento ou revisão administrativa formal, mas foram implementadas unilateralmente nos autos, em violação ao princípio da legalidade e ao devido processo legal tributário.

5.

Tais alterações comprometem a higidez do título executivo, inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.

A CDA, portanto, perdeu sua força executiva, por não representar fielmente o lançamento tributário. A execução fiscal deve ser extinta por ausência de pressuposto processual válido.

7.

Prejudicado o agravo interno interposto anteriormente, ante a superveniente análise de mérito do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Certidão de Dívida Ativa que sofre alterações substanciais em seus elementos essenciais — como natureza da infração, penalidades, base de cálculo e fundamentação legal — sem novo lançamento ou revisão administrativa formal, torna-se nula por vício material, não sendo apta a aparelhar execução fiscal, nos termos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980.”

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação Cível n. 1026311-82.2024.8.11.0003, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TORK-SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA.

em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0014306-97.2014.8.11.0002, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para determinar a redução da multa aplicada ao patamar de 100% do valor do tributo devido, rejeitando, contudo, o pedido principal de declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20148403.

A empresa agravante sustenta, em síntese, que a CDA que embasa a execução fiscal padece de vício insanável em sua origem e constituição, caracterizado pela incompatibilidade substancial entre a infração que lhe deu causa e aquela descrita no título executivo, bem como pela discrepância de valores e fundamentação legal.

Alega que a Notificação de Lançamento nº 195857/333/68/2010, que deu origem ao crédito tributário, referia-se a duas diferentes hipóteses tributárias: a primeira relativa ao ICMS e Multa principal; a segunda referente a Multa por Descumprimento de Obrigações Acessórias.

Argumenta que para exigir o pagamento dos valores lançados na referida Notificação, a SEFAZ/MT gerou dois Avisos de Cobrança: o primeiro (nº 739059), que deveria ter exigido apenas as Multas por Descumprimento de Obrigações Acessórias; e o segundo (nº 650024), em que se exigiu o ICMS e a Multa principal.

Aduz que o Aviso de Cobrança nº 739059, que originou a CDA nº 20148403, falhou gravemente ao exigir ICMS e Multa principal, quando deveria ter exigido apenas as Multas por Descumprimento de Obrigações Acessórias, conforme a Notificação de Lançamento original.

Aponta ainda que a própria CDA sofreu diversas modificações ao longo do processo, alterando a descrição da infração, o que, segundo a Agravante, apenas corrobora a completa descaracterização da dívida e a ausência de um lastro fático-jurídico consistente para a CDA original.

Ressalta, ainda, a existência de um “processo paradigma” (Execução Fiscal nº 0013408-78.2014.8.11.0002), no qual, em caso idêntico, com os mesmos lançamentos e vícios, o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a nulidade insanável da CDA e requereu a desistência da execução fiscal.

Por estas razões, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a execução fiscal até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, declarando a nulidade absoluta da CDA nº 20148403 e, por consequência, extinguindo a Execução Fiscal.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 319346850.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a validade da CDA nº 20148403, por estar de acordo com a notificação de lançamento e o procedimento administrativo. Alega que as alterações foram ajustes formais autorizados por lei, incluindo a aplicação da SELIC e da retroatividade benigna. Afirma que o processo paradigma trata de situação diversa e sem efeito vinculante. Requer o desprovimento do agravo.

A empresa Tork-Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda. interpôs agravo interno contra decisão que indeferiu a liminar.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, destaca-se que o recurso de agravo de instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito, razão pela qual resta prejudicado o agravo interno interposto por Tork-Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda., o qual visava à reforma da decisão que indeferiu a tutela recursal.

Delimitação da controvérsia e análise preliminar da regularidade recursal

Discute-se a validade da Certidão de Dívida Ativa nº 20148403, que embasa a Execução Fiscal nº 0014306-97.2014.8.11.0002, diante de alegadas inconsistências materiais entre o lançamento tributário originário, os Avisos de Cobrança e as sucessivas versões da CDA juntadas aos autos.

A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, apenas para reduzir a multa ao limite de 100% do tributo, mantendo íntegro o título executivo. Compete, portanto, analisar se as irregularidades apontadas possuem natureza meramente formal — sanáveis — ou se revelam vícios estruturais aptos a comprometer a certeza e liquidez do título, conduzindo à sua nulidade absoluta.

O lançamento tributário: fatos, fundamentos e limites objetivos

Conforme se extrai da Notificação de Lançamento nº 195857/333/68/2010 (DOC. 02- autos de origem), a infração apurada recaiu sobre a utilização indevida da isenção prevista no art. 5º-C c/c art. 90 do Anexo VII do RICMS/MT, mediante destacamento fictício de descontos em notas fiscais, com a finalidade de reduzir formalmente o preço unitário. Essa conduta resultou na cobrança de ICMS não recolhido, bem como na aplicação de multas principais e acessórias, relacionadas às infrações materiais e formais previstas no RICMS/MT e na Lei nº 7.098/98.

O crédito tributário apurado foi discriminado em ICMS, correção monetária, juros de mora, multa de ofício por descumprimento de obrigação principal e multa por descumprimento de obrigação acessória. Esse conjunto representa o limite objetivo do lançamento: dois tipos distintos de infrações e, consequentemente, duas espécies correspondentes de penalidades.

O Aviso de Cobrança nº 739059: divergências na transposição do lançamento

O Aviso de Cobrança nº 739059, identificado nos documentos administrativos juntados aos autos (DOC. 04 e DOC. 09 – autos de origem), deveria — conforme a própria estrutura da cobrança fazendária narrada pela agravante — ter exigido apenas as multas por infrações acessórias. No entanto, o referido aviso repete a narrativa de infração material, vinculada ao não recolhimento do ICMS, reproduzindo o mesmo fundamento fático e jurídico do lançamento originário.

Esse é o primeiro ponto crítico: a transposição do lançamento para o aviso de cobrança não respeitou o conteúdo do lançamento original, gerando incongruência objetiva entre os documentos que compõem a constituição do crédito.

A CDA nº 20148403: sucessivas alterações e descaracterização material do título

A análise comparativa das versões da CDA — DOC. 01, DOC. 03, DOC. 04 e DOC. 09 – autos de origem — revela que o título executivo não se manteve estável em seus elementos essenciais. As alterações não se limitaram a ajustes formais, mas envolveram mudança da descrição da infração (por exemplo, de descumprimento de obrigação principal para “emissão de documento fiscal com informação fictícia”, com novo enquadramento no item 16.3.76), modificação das penalidades aplicadas, com migração entre multas principais e acessórias, alteração dos percentuais e bases de cálculo das penalidades, mudança do fundamento legal das penalidades, inclusive com referência a dispositivos posteriores à data do lançamento, e oscilação significativa nos valores exigidos, variando de aproximadamente R$ 118 milhões (versão original) para R$ 12 milhões (versão de 2024).

As versões de 2023 e 2024 demonstram redução superior a 75% no valor, derivada de alterações no enquadramento e reclassificação das multas — o que não pode ser considerado mero “ajuste formal”, como sustenta o Estado. Tais mudanças violam diretamente o art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, segundo o qual somente podem ser corrigidos erros materiais ou de cálculo, jamais os elementos constitutivos do lançamento, tais como fato gerador, natureza da infração, enquadramento legal, base de cálculo, espécie e intensidade da penalidade.

A CDA deixou de refletir fielmente o lançamento, passando a incorporar mutações posteriores destituídas de respaldo legal e incompatíveis com o princípio da tipicidade cerrada da atividade administrativa vinculada.

A descaracterização da certeza e liquidez: impossibilidade jurídica de saneamento

As discrepâncias entre o lançamento (ato constitutivo do crédito), o aviso de cobrança (ato pré-inscrição) e as diversas versões da CDA (ato de inscrição) revelam que o crédito não foi inscrito nos moldes do lançamento, mas sim modificado ao longo do processo, sem novo lançamento, revisão ou qualquer procedimento ad
ministrativo que justificasse tais alterações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a Certidão de Dívida Ativa somente pode ser emendada para correção de erro material ou formal, jamais para modificar o lançamento, sob pena de nulidade do título.

No caso em exame, a modificação realizada não se restringiu à correção de erro formal ou material, mas implicou alteração do enquadramento jurídico da conduta atribuída, com reflexos diretos sobre os elementos essenciais ao exercício da ampla defesa pelo contribuinte. Por essa razão, não se aplica a Súmula n.º 392 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Aqui, o que se alterou foi o próprio núcleo da obrigação tributária, inclusive com m
udança da infração e da penalidade aplicada, o que torna o título irremediavelmente inválido.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL APÓS DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO E RECURSO DO ESTADO PREJUDCIADO.
(...)

Tese de julgamento: “1. A alteração da fundamentação legal da infração tributária após a fase recursal administrativa compromete a validade do lançamento, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.”.
(...)

(N.U 1026311-82.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO
CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)

Processo paradigma: reforço à tese da nulidade

Embora não vinculante, o caso paradigma indicado (Execução Fiscal nº 0013408-78.2014.8.11.0002) demonstra que a própria Fazenda, em situação reputada idêntica, reconheceu a nulidade insanável da CDA por vícios materiais equivalentes aos ora verificados. Tal circunstância reforça a gravidade e a excepcionalidade dos vícios, afastando qualquer alegação de que se trata de inconsistências meramente formais ou de pouca relevância.

Conclusão da fundamentação

Considerando a incompatibilidade entre o lançamento e a CDA, as mutações substanciais no título ao longo do processo, a divergência de enquadramento e de penalidade, a modificação do conteúdo essencial da obrigação tributária e a violação ao art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, conclui-se que a Certidão de Dívida Ativa nº 20148403 é nula, por absoluta inidoneidade para aparelhar execução fiscal. Sem título executivo válido, a execução não pode subsistir.

Ante a extinção da execução fiscal, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo com base no valor da versão mais recente da Certidão de Dívida Ativa nº 20148403, constante no ID 208265731 dos autos de origem (R$ 9.256.035,40), observando-se os percentuais mínimos estabelecidos para cada faixa do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, nos termos do § 5º do mesmo artigo.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e declarar a nulidade absoluta da Certidão de Dívida Ativa nº 20148403, por vícios materiais que comprometem sua certeza, liquidez e exigibilidade; por conseguinte, julgo extinta a Execução Fiscal nº 0014306-97.2014.8.11.0002, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, restando prejudicadas as demais alegações recursais, assim como o agravo interno.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo com base no valor da Certidão de Dívida Ativa nº 20148403, constante no ID 208265731 dos autos de origem (R$ 9.256.035,40), nos percentuais mínimos estabelecidos para cada faixa do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme autoriza o § 5º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025